Tribunal: STJ
Processo: 5387237-26.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707970 - GO (2024/0287498-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAIA E BORBA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
DANNE EVELIN FERREIRA DE BRITO - GO029331
LETICIA ALMEIDA FERREIRA - GO047308
SCHARLINE WEIAND - GO057358
LUCIANE MÁRIO - GO014617
AGRAVADO
: PAULA FAGGIONI BAETA NEVES RESENDE
ADVOGADOS
: DEMETRIO ARAUJO MIKHAIL - MG090147
LETICIA PEREIRA RODRIGUES - MG169101
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos
de uso abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir
os sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima.
3. O encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular,
da sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, demandaria o revolvimento de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4dc33e83-8e07-40a1-8dcc-d2049f6e6e32

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707970 - GO (2024/0287498-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAIA E BORBA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
DANNE EVELIN FERREIRA DE BRITO - GO029331
LETICIA ALMEIDA FERREIRA - GO047308
SCHARLINE WEIAND - GO057358
LUCIANE MÁRIO - GO014617
AGRAVADO
: PAULA FAGGIONI BAETA NEVES RESENDE
ADVOGADOS
: DEMETRIO ARAUJO MIKHAIL - MG090147
LETICIA PEREIRA RODRIGUES - MG169101
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos
de uso abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir
os sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima.
3. O encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular,
da sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, demandaria o revolvimento de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MAIA E BORBA S.A. contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás assim ementado:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO
DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A mera argumentação de que
houve a dissolução irregular da empresa, comprovada pela situação
cadastral de inapta junto à Receita Federal, e que resta demonstrada a
situação de insolvência da empresa, ante as tentativas frustradas de
localização de bens, a justificar a inclusão dos sócios da executada no polo
passivo da ação não se sustenta, uma vez que a situação de um CNPJ como
Documento eletrônico VDA49899582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 3c311c1d-68da-43f9-bec4-aec4531a8fab

inapta pela Receita Federal, reflete, tão somente, que a empresa deixou de
cumprir as obrigações fiscais, com a entrega de declarações, bastando, para
sanar o vício de omissão, que o contribuinte promova a entrega de
declarações dos últimos 5 (cinco) anos, sendo, portanto, insuficiente para
comprovar o encerramento irregular das atividades da empresa recorrida. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e
deste Sodalício, a desconsideração da personalidade jurídica é medida de
caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso
concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos
que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência ou
de falta de bens penhoráveis. 3. Para que seja desconsiderada a
personalidade da pessoa jurídica, a partir da interpretação do artigo 50 do
Código Civil, exige-se a demonstração de desvio de finalidade, caracterizado
pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou a demonstração de
confusão patrimonial, evidenciada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os das pessoas físicas
dos seus sócios (teoria maior da desconsideração), o que não restou
demonstrado nos autos, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão
exarada na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO"
(e-STJ fl. 163).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 184/192).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação do arts.
1.022 do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil.
Aduz omissão no julgado.
Pleiteia pela desconsideração da personalidade jurídica.
Menciona que, "realizada a tentativa sucessiva de execução nas vias
ordinárias, nenhum bem foi localizado, nem a parte manifestou-se nos autos a fim de
(e-STJ fl. 199).
propor qualquer tipo de acordo"
Argumenta que "a confusão patrimonial e a tentativa dos sócios de fraudar
seus credores, transferindo todo o patrimônio das empresas para seus nomes,
(e-
justamente no intuito de saírem ilesos às dívidas contraídas pela pessoa jurídica"
STJ fl. 201).
Contrarrazões às e-STJ fls. 211/216
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, conforme se observa do seguinte
trecho:

"(...)
De fato, da simples leitura do voto, verifica-se que houve o
pronunciamento expresso sobre os temas necessários à apreciação da
matéria, não havendo se falar em qualquer omissão.
O acórdão em questão se manifestou expressamente quanto a
dissolução irregular da empresa, ressaltando as peculiaridades do caso,
embasado em vários julgados desta Corte Goiana.
Documento eletrônico VDA49899582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 3c311c1d-68da-43f9-bec4-aec4531a8fab

Também não que se há falar em omissão, uma vez que a matéria
quanto a suspensão do processo baseada no Tema Repetitivo 1210 do
Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de anterior manifestação do
embargante, além disso, na decisão de afetação, o colegiado não suspendeu
a tramitação dos processos sobre o mesmo assunto.
Nesse toar, não se deve confundir omissão, obscuridade ou
contradição com resultado contrário aos interesses. O ofício jurisdicional está
cumprido e o fato da parte embargante possuir entendimento diverso não
caracteriza hipótese de cabimento do recurso, vez que em sede de embargos
declaratórios é impossível a pretensão de nova decisão ou nova
interpretação de questões já decididas no acórdão.
Assim, acaso existam eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova existente nos autos ou, ainda, na aplicação do direito, devem
ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios"
(e-STJ fl. 189).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Com relação à tese jurídica da desconsideração da personalidade jurídica, o
Tribunal de origem assim se manifestou:

"(...)
Pretende o agravante a modificação do ato judicial agravado, sob
o fundamento de inexistir os requisitos essenciais para a desconsideração
da personalidade jurídica, argumentando ainda que a dissolução irregular
de sociedade não é motivo suficiente para a desconsideração efetivada.
Dessarte, a mera argumentação levantada pela agravada de que
houve a dissolução irregular da empresa, comprovada pela situação
cadastral de “inapta” junto à Receita Federal, e que resta demonstrada a
situação de insolvência da empresa, ante as tentativas frustradas de
localização de bens, a justificar a inclusão dos sócios da executada no polo
passivo da ação não se sustenta.
Cumpre salientar, de início, que o fato da empresa constar
INAPTA perante a receita federal não presume que houve o encerramento de
suas atividades, tampouco que deixou de faturar.
Ressalte-se que a situação de um CNPJ como 'inapta' pela
Receita Federal, traduz-se no motivo de que a empresa deixou de cumprir as
obrigações fiscais, com a entrega de declarações, bastando, para sanar o
vício de omissão, que o contribuinte promova a entrega de declarações dos
últimos 5 (cinco) anos, sendo isso insuficiente para comprovar o
encerramento irregular das atividades da empresa recorrida.
(...)
Consoante o entendimento sedimentado no colendo Superior
Tribunal de Justiça, para que seja desconsiderada a personalidade da
pessoa jurídica, a partir da interpretação do artigo 50 do Código Civil, exige-
se a demonstração de desvio de finalidade, caracterizado pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou a demonstração de confusão
patrimonial, evidenciada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os das pessoas físicas
dos seus sócios (teoria maior da desconsideração).
Ressalva-se, ainda, que o fato de estar a pessoa jurídica
insolvente no cumprimento de suas obrigações, a ausência de bens passíveis
de penhora, o encerramento irregular dela ou até mesmo a alteração de
endereço não constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, exigindo-se prova de atos concretos de abuso ou
fraude.
(...)
No mesmo sentido o posicionamento desta Corte de Justiça sobre
a matéria, quanto à necessária comprovação do desvio de finalidade ou
confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade jurídica, por
se tratar de medida excepcional.
(...)
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de
reformar a decisão recorrida, e julgar improcedente o pedido formulado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela agravada" (e-
STJ fls. 156/160).
Documento eletrônico VDA49899582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 3c311c1d-68da-43f9-bec4-aec4531a8fab

Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a irregularidade no
encerramento das atividades ou na dissolução da sociedade, por si só, não é causa de
imprescindibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
de que não estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, demandaria o revolvimento de fatos e de provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CAPACIDADE PROCESSUAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INSTAURAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVAS DA SUCESSÃO
EMPRESARIAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil é
permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, pois essa situação se
equipara à morte da pessoa natural. Precedentes.
2. A desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos de uso
abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir os
sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima.
3. O encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da
sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária prova
formal da transferência de bens, direitos e obrigações para que se configure
a sucessão empresarial, sendo suficiente a presunção baseada em indícios
de continuidade da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o
mesmo objeto social.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, formado a partir da
análise de fatos e provas, acerca da existência ou não de sucessão
empresarial implica revolvimento desse conjunto fático-probatório.
6. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, bem
como a aplicação da Súmula no 7/STJ tornam prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.538.812/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
7/7/2025

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DAPERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Segundo o entendimento do STJ, a mera dissolução irregular da
sociedade e a ausência de pagamento de credores não autorizam, por si só,
a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a prova da
confusão patrimonial ou o desvio da finalidade societária.
Precedentes.
3. Recurso especial provido."
(REsp 2.187.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
16/6/2025
24/6/2025
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA
ASSENTE
DESTE
TRIBUNAL.
CONSONÂNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ARESTO
ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1.O encerramento irregular da pessoa juridica e a sua insuficiência
patrimonial não constituem hipóteses de desconsideração da personalidade
jurídica à luz do rol do art. 50 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA49899582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 3c311c1d-68da-43f9-bec4-aec4531a8fab

2. Estando os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido em consonância
com o entendimento firmado nesta Corte, incide, no caso, o teor da Súmula
n. 568 do STJ.
3. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, acerca da
ausência dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, exige necessário reexame dos aspectos fáticos da
controvérsia, o que não enseja recurso especial por força do disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido."
(REsp 2.200.561/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
22/5/2025
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SUCESSÃO
IRREGULR
DE
EMPRESAS
E
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil é cabível a desconsideração da
personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a
responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado
que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos
daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a
confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.
2. No caso dos autos, o Tribunal estadual, mediante fundamentação
concreta, concluiu que ficou constatada a confusão patrimonial e sucessão
irregular entre a devedora originária e outra empresa e, portanto, concluiu
pela desconsideração da empresa originária, com a inclusão de seus sócios
e da sucessora.
3. Alterar tal entendimento demandaria reexame fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(AREsp 2.796.630/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 3c311c1d-68da-43f9-bec4-aec4531a8fab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.707.970 / GO
Número Registro: 2024/0287498-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52938448620198090051 538723726 53872372620238090051
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAIA E BORBA S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
LUCIANE MÁRIO - GO014617
DANNE EVELIN FERREIRA DE BRITO - GO029331
LETICIA ALMEIDA FERREIRA - GO047308
SCHARLINE WEIAND - GO057358
AGRAVADO
: PAULA FAGGIONI BAETA NEVES RESENDE
ADVOGADOS : DEMETRIO ARAUJO MIKHAIL - MG090147
LETICIA PEREIRA RODRIGUES - MG169101
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50755096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: c1b66238-8e51-459d-9bc7-e0146752fdd6

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: c1b66238-8e51-459d-9bc7-e0146752fdd6